Tribunal: STF
Processo: Pet 15657
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.  INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Cesar Veríssimo Alves, na qual se requer atribuição de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo de n. 0849814-71.2022.8.19.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Relata tratar-se de caso de imissão de posse no qual “permitiu-se o rejulgamento de uma causa já decidida, vulnerando de forma direta e frontal a autoridade da coisa julgada”, cujo fumus boni iuris repousa  sobre a “força normativa da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF) como pilar da segurança jurídica e a observância do dever de fundamentação qualificada (art. 93, IX, CF).”
Por outro lado, sustenta que o periculum in mora repousa na circunstância de que, reside no imóvel controvertido in casu, “sob os cuidados do Requerente, seu enteado, criança de apenas 3 (três) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo”, de sorte que a “desocupação forçada representa um evento de violência psicológica de consequências imprevisíveis, com altíssimo potencial para causar uma regressão clínica grave e, possivelmente, irreversível.”
É o relatório. DECIDO.
 A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo de n.  0849814-71.2022.8.19.0001, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, objetando decisão de inadmissibilidade do apelo extremo proferida naquela instância a quo.
Deveras, o ajuizamento, perante esta Corte, de Petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo positivo de admissibilidade na origem. 
In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente petição.
Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que assim dispõem, respectivamente:

“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”

“Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”

Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ÓBICE À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário previsto no art. 1.029, § 5º, I, do CPC/2015, deve ser dirigido a esta Corte após decisão de admissão do recurso extraordinário, que pressupõe juízo positivo de admissibilidade na origem. 2. Não há plausibilidade jurídica do pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem julgou a causa tendo como esteio os fatos e provas dos autos. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 10.721 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2023, DJE de 10/04/2023 - grifei).

 ”Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na petição. Juízo de Admissibilidade. Competência. Ausência. Precedentes. Agravo desprovido. Cautelar prejudicada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento à petição interposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a ausência de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário também implica ausência de competência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. 4. Conforme previamente apontado, a razão para tanto é que, como o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário está ausente, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada também está ausente. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. Cautelar prejudicada.” (Pet 14.391 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.10.2025, DJE de 14.10.2025 - grifei).

 ”AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONTESTAÇÃO PELA PARTE ADVERSA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – As instâncias de origem concluíram que o ora requerente, não fazia jus ao benefício da gratuidade da justiça com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 10.686 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.12.2022, DJE de 16.12.2022 - grifei).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fundamento no inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente